Tribunal: TJSP
Processo: 2042077-53.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Ausência do vício imputado ao aresto (contradição) – Embargos interpostos com a finalidade de rediscutir a matéria decidida – Inadmissibilidade –Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Insurgência da embargante atinente à suspensão do crédito tributário, nos termos do art. 151, V do CTN, devidamente analisadas pelo v. Acórdão – Embargos rejeitados.